Tribunal: TJSP
Processo: 1001649-05.2023.8.26.0025
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Compra e venda de tablet. Vício do produto. Responsabilidade solidária da comerciante e da fabricante do produto. Inaplicabilidade da responsabilidade subsidiária do comerciante prevista no art. 13 do CDC. Responsabilidade pelo vício não se confunde com responsabilidade pelo fato do produto. Acordo firmado entre a autora e a fabricante do bem. Condenação da ré ao

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Compra e venda de tablet. Vício do produto. Responsabilidade solidária da comerciante e da fabricante do produto. Inaplicabilidade da responsabilidade subsidiária do comerciante prevista no art. 13 do CDC. Responsabilidade pelo vício não se confunde com responsabilidade pelo fato do produto. Acordo firmado entre a autora e a fabricante do bem. Condenação da ré ao ressarcimento do valor da primeira parcela à autora, afastada. Dano moral não caracterizado. Mero descumprimento contratual sem maiores consequências. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.